Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016438-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), JANILSE OLIBONI - CPF: 021.939.509-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULINHO GOLICZESKI IND. E COM. DE MADEIRAS - CNPJ: 07.018.493/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO GOLICZESKI - CPF: 502.881.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR GALIANO CARDOSO - CPF: 622.548.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora via sisbajud. impenhorabilidade. art. 833, x, cpc. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Janilse Oliboni contra decisão que indeferiu impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 13.408,38 realizado via SISBAJUD em contas bancárias de sua titularidade, em cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC incide automaticamente sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, dispensando comprovação pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC tem incidência automática restrita à caderneta de poupança. A extensão a valores em conta corrente exige comprovação de que o montante se destina ao mínimo existencial, ônus que incumbe ao executado nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

4. A agravante não juntou qualquer documento que evidenciasse a origem ou a natureza alimentar dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não opera automaticamente sobre valores em conta corrente; sua extensão a essa modalidade exige que o executado comprove, de forma concreta, a destinação dos valores ao mínimo existencial."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.171.609/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.04.2026; TJMT, AI 1013298-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANILSE OLIBONI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000024-92.2013.8.11.0033 dos autos de origem), ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da agravante e outros, com valor executado de R$ 325.634,19, indeferiu integralmente a Impugnação à Penhora formulada pela executada, mantendo o bloqueio de R$ 13.408,38 realizado via SISBAJUD em contas de sua titularidade e determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente (cf. Id. nº 227380642 dos autos de origem).

Nas razões recursais, sustenta a agravante que o montante total bloqueado, no valor de R$ 13.408,38, é manifestamente inferior ao limite de 40 salários mínimos, então fixado em R$ 64.840,00, circunstância que, por si só, ativaria a presunção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, independentemente de qualquer prova adicional a cargo do executado.

Aduz que a proteção conferida pelo referido dispositivo alcança valores depositados em conta corrente, não se restringindo à caderneta de poupança mencionada no texto legal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta Egrégia Corte.

Sustenta que o ônus de demonstrar eventual má-fé, abuso ou fraude incumbe ao credor, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, e não ao devedor, razão pela qual a exigência, pela decisão agravada, de que a executada comprovasse documentalmente a origem alimentar ou salarial dos valores configura indevida inversão do ônus probatório, vedada expressamente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o Banco Do Brasil S.A., em sua manifestação nos autos, não trouxe qualquer elemento indicativo de má-fé, fraude ou movimentação atípica, tendo se limitado a afirmar que os valores se encontravam depositados em conta corrente e não em conta salário, argumento que, segundo o STJ, é insuficiente para afastar a proteção legal.

Argumenta que a pluralidade de instituições financeiras atingidas pelo bloqueio, SICREDI, PICPAY BANK e BANCO DO BRASIL, é igualmente indiferente para fins de impenhorabilidade, pois o que determina a incidência da proteção é o valor total bloqueado, e não o número de contas ou instituições envolvidas.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição e o cumprimento de qualquer alvará de levantamento dos valores bloqueados em favor do Banco Do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do recurso; e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar sua imediata restituição à agravante (cf. Id. nº 361046855)

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, à vista da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano de difícil reparação decorrente da expedição do alvará de levantamento (cf. Id. nº 361630871)

Nas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (cf. Id. nº 367830390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Janilse Oliboni contra decisão que indeferiu impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 13.408,38 realizado via SISBAJUD em contas bancárias de sua titularidade, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente Banco do Brasil S.A..

O Banco do Brasil S.A. promoveu cumprimento de sentença em desfavor da agravante e de outros executados, com valor executado de R$ 325.634,19. Requerida a penhora online, o sistema SISBAJUD foi acionado em 13 rodadas de busca realizadas entre janeiro e fevereiro de 2025, resultando no bloqueio total de R$ 13.408,38, distribuídos entre o BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (R$ 8.316,34), o PICPAY BANK — BANCO MÚLTIPLO S.A. (R$ 2.440,43) e o BANCO DO BRASIL S.A. (R$ 2.637,60), além de valores residuais de R$ 15,94 em conta PICPAY e de R$ 14,01 pertencentes à empresa Paulinho Goliczeski Ind. e Com. de Madeiras ME.

A agravante apresentou impugnação à penhora, requerendo a desconstituição das constrições com fundamento nos arts. 833, IV e X, do CPC, sem juntar qualquer documento comprobatório da origem ou da destinação dos valores bloqueados. O Banco do Brasil se manifestou, sustentando que os valores se encontravam depositados em conta corrente e não em conta salário.

A decisão agravada indeferiu a impugnação, consignando que a executada não demonstrou tratar-se de verba alimentícia ou salarial, não tendo promovido a juntada de qualquer documento a corroborar suas alegações, e que o bloqueio atingiu contas mantidas em instituições bancárias diversas.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, ou se a extensão dessa proteção a modalidades distintas da caderneta de poupança exige comprovação, pelo executado, de que o numerário constitui reserva destinada à garantia do mínimo existencial.

Com efeito, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC possui incidência automática restrita à caderneta de poupança, modalidade expressamente referida pelo texto legal, não alcançando, de forma indistinta, valores mantidos em conta corrente: “a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC possui incidência automática restrita à caderneta de poupança, não alcançando, de forma indistinta, valores mantidos em conta corrente” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes - N.U. 1013298-54.2026.8.11.0000 - Julgado em 19/05/2026).

A extensão da proteção a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações financeiras é admitida, mas condicionada à demonstração concreta de que o montante constrito se destina à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família, não operando de forma automática pela simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior ao limite legal: “tal proteção não se opera de forma automática, incumbindo à parte executada demonstrar, de maneira idônea, que os valores constritos possuem natureza alimentar ou se destinam à garantia do mínimo existencial” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida - N.U. 1004474-09.2026.8.11.0000 - Julgado em 19/05/2026); “a extensão da proteção legal a outras modalidades financeiras exige demonstração concreta de que o montante constrito se destina à garantia do mínimo existencial” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira - N.U. 1018246-39.2026.8.11.0000 - Julgado em 20/05/2026).

O art. 854, §3º, do CPC atribui ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, não havendo falar em inversão indevida do ônus probatório: “incumbe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores, não havendo falar em inversão indevida do ônus probatório”, sendo que “a natureza de ordem pública da impenhorabilidade não dispensa a necessidade de comprovação mínima dos fatos que a justifiquem” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves - N.U. 1008624-33.2026.8.11.0000 - Julgado em 20/05/2026).

No caso concreto, a agravante limitou-se a alegar, sem qualquer suporte documental, que os valores seriam de natureza alimentar. Não juntou extratos bancários que evidenciassem a origem dos depósitos, não apresentou comprovantes de renda, não trouxe documentação de despesas essenciais nem qualquer elemento que permitisse aferir a indispensabilidade do numerário bloqueado à sua manutenção digna. A impugnação à penhora foi instruída exclusivamente com alegações genéricas, insuficientes para afastar a presunção de penhorabilidade dos valores depositados em conta corrente.

Registra-se, por dever de completude, que a agravante invocou o REsp nº 2.168.378/DF (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. João Otávio de Noronha - Julgado em 16/03/2026), no qual se assentou que a impenhorabilidade do art. 833, X, operaria automaticamente sobre valores em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, com presunção de boa-fé e ônus do credor de demonstrar má-fé. Contudo, esse precedente não representa orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Turma daquela Corte, em julgamento posterior, assentou precisamente o contrário: “a proteção do art. 833, X, do CPC não afasta, por si, a penhora quando não demonstrada, de forma concreta, a afetação do mínimo existencial, incumbindo ao executado comprovar a origem e a natureza alimentar dos valores e sua essencialidade para a subsistência” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - REsp nº 2.171.609/SC - Julgado em 22/04/2026 - Publicado no DJEN 28/04/2026). A questão, ademais, encontra-se afetada à Corte Especial do STJ sob o Tema Repetitivo nº 1.285, que aguarda julgamento definitivo sobre a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, poupança ou fundos de investimento. Nesse cenário de divergência interna no próprio STJ e de tema repetitivo pendente, prevalece a orientação jurisprudencial desta Corte, que condiciona a extensão da proteção à comprovação da destinação dos valores ao mínimo existencial, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Ante a ausência de prova da natureza impenhorável dos valores bloqueados, a manutenção da penhora é medida que se impõe, sem afronta ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana, cuja tutela pressupõe, justamente, a demonstração de sua efetiva ameaça.

Prejudicado o efeito suspensivo anteriormente deferido, ficando desde já autorizada a expedição do alvará de levantamento em favor do Banco do Brasil S.A.

Pelo exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026